Tribunal: TJMT
Processo: 1030247-98.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030247-98.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINTEMA/MT - CNPJ: 01.170.821/0001-39 (APELANTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), JURACY DA SILVA SANTOS FILHO - CPF: 424.628.781-49 (APELANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JURACY DA SILVA SANTOS FILHO - CPF: 424.628.781-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE “FALSO COLETIVO”. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE VÁLIDO. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento da ilegalidade do reajuste anual de 24% em contrato de plano de saúde coletivo, com restituição em dobro de valores pagos e indenização por danos morais. O autor alegou que o contrato, com apenas um beneficiário, seria um “falso coletivo” e, portanto, deveria observar os limites de reajuste dos planos individuais.

2.

A sentença reconheceu a legitimidade do contrato coletivo por adesão, firmado entre sindicato regularmente constituído e operadora de plano de saúde, com base na Resolução Normativa no 309/2012 da ANS, afastando a aplicação da regulação aplicável aos planos individuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar as regras dos planos individuais a contrato coletivo por adesão com apenas um beneficiário ativo, por caracterização como “falso coletivo”, e se é possível reconhecer a abusividade do reajuste anual aplicado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A natureza coletiva do contrato não é descaracterizada pela existência atual de um único beneficiário, sendo comprovada a inserção em agrupamento maior com mais de 30 vidas, conforme determina a RN no 309/2012 da ANS.
5. O reajuste por sinistralidade foi precedido de comunicação e de justificativas técnicas, baseando-se em aumento do índice de sinistralidade do grupo.

6. Ausentes elementos que configurem “falso coletivo”, como inexistência de vínculo associativo ou fraude na constituição da estipulante, sendo legítimo o contrato coletivo firmado por sindicato ativo e representativo.
7. A jurisprudência do STJ admite a reclassificação excepcional de contratos com indícios de fraude ou ausência de representatividade, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A existência de apenas um beneficiário ativo em contrato coletivo por adesão não descaracteriza, por si só, sua natureza coletiva, quando inserido em agrupamento regular. 2. É legítimo o reajuste por sinistralidade em contrato coletivo por adesão quando fundado em critérios atuariais e precedido de comunicação e justificativas técnicas. 3. A caracterização de ‘falso coletivo’ exige demonstração de ausência de vínculo associativo legítimo ou fraude na estipulação do contrato.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 11; RN no 309/2012 da ANS, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.880.442/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 02.05.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINTEMA/MT, na qualidade de substituto processual de seu filiado JURACY DA SILVA SANTOS FILHO, contra sentença proferida pelo juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória cumulada com Repetição de Indébito.

Na origem, o autor alegou que o plano de saúde mantido pelo filiado junto à UNIMED CUIABÁ, sob o Contrato no 14806, seria um "falso coletivo", por possuir apenas um beneficiário ativo. Sustentou que, por essa razão, o reajuste anual de 24% aplicado em 2024 deveria ser substituído pelo índice de 6,91%, estabelecido pela ANS para planos individuais. Requereu, ainda, a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A sentença de primeiro grau rejeitou os pedidos, entendendo que o contrato integra agrupamento maior do sindicato, o qual possui outro contrato (no 14805) com mais beneficiários. A decisão amparou-se na Resolução Normativa no 309/2012 da ANS, reconhecendo a validade do reajuste por sinistralidade e afastando a aplicação das regras destinadas aos planos individuais.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em error in judicando ao aplicar literalmente norma administrativa da ANS, desconsiderando o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a caracterização de “falsos coletivos”. Aduz que a natureza do contrato deve ser considerada individual, dada a inexistência de pluralidade de beneficiários, sendo abusivo o reajuste praticado. Reitera os pedidos de reconhecimento da ilegalidade do reajuste, restituição em dobro dos valores e indenização por dano moral.

A UNIMED CUIABÁ apresentou contrarrazões, defendendo a legitimidade do reajuste, ao argumento de que o contrato possui natureza coletiva por adesão, com vínculo legítimo entre o sindicato estipulante e o beneficiário. Sustenta a legalidade do agrupamento contratual conforme previsto na RN no 309/2012 da ANS, bem como a ausência de abusividade, danos morais ou repetição de indébito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia posta cinge-se à legalidade do reajuste anual de 24% aplicado ao plano de saúde coletivo por adesão, vinculado ao Contrato n.o 14806, mantido entre o sindicato ora apelante e a operadora de saúde UNIMED CUIABÁ, em benefício de seu filiado Juracy da Silva Santos Filho. Sustenta o apelante que o referido contrato caracteriza-se como “falso coletivo”, por contar com apenas um beneficiário, o que justificaria a aplicação dos critérios regulatórios próprios dos planos individuais, inclusive quanto ao teto de reajuste fixado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

No entanto, conforme consignado na sentença recorrida, restou incontroverso que o contrato impugnado possui natureza coletiva por adesão, firmada entre o SINTEMA/MT, entidade de classe regularmente constituída, e a operadora UNIMED CUIABÁ. A existência de apenas um beneficiário ativo atualmente no contrato n.o 14806 não desnatura sua natureza jurídica coletiva, sobretudo quando se verifica que este integra agrupamento maior (inclusive com o contrato n.o 14805), abrangendo número expressivo de beneficiários e que, ao tempo da adesão, o contrato contava com mais de 30 beneficiários (ID 332823398).

Os reajustes do plano coletivo por adesão, são regulados pela RN n. 509/2022 da ANS e o Superior Tribunal de Justiça
possui orientação no sentido de que, no plano coletivo, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS, para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos,
não havendo que se falar, portanto, em aplicação dos índices previstos aos planos individuais
. Precedentes.”
(AgInt no AREsp 1155520/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. em 07/02/2019, DJe 15/02/2019)

Além disso, nos termos do artigo 3.o da Resolução Normativa no 309/2012 da ANS, é obrigatório o agrupamento de contratos coletivos com menos de 30 (trinta) vidas para fins de cálculo do percentual de reajuste anual. Tal procedimento visa à diluição do risco e à preservação do equilíbrio atuarial, não configurando prática abusiva.

No caso concreto, a operadora demonstrou ter cumprido os deveres regulatórios de transparência e informação, encaminhando ao contratante notificações prévias (IDs 332823395, 332823396, 332823397) com dados técnicos e justificativas do reajuste, baseadas no aumento da sinistralidade do agrupamento, que superou o patamar de 70% em diversos períodos.

A prova documental apresentada pela requerida revela-se suficiente para comprovar a regularidade e a proporcionalidade do reajuste aplicado, inexistindo elementos que autorizem a intervenção judicial sobre cláusula contratual ajustada dentro dos limites da regulação própria dos planos coletivos.

Acerca da caracterização do contrato falso coletivo, o STJ tem o seguinte posicionamento:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO COMINATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. O Tribunal local consignou se tratar de um contrato 'falso coletivo', porquanto o plano de saúde em questão teria como usuários apenas poucos membros de uma mesma família. Modificar tal premissa demandaria o revolvimento de matéria fático-probatório. Incidência das súmulas 5, 7 do STJ. Precedentes. 2. Segundo a jurisprudência do STJ é possível, excepcionalmente, que o contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial, que possua número diminuto de participantes, como no caso, por apresentar natureza de contrato coletivo atípico, seja tratado como plano individual ou familiar, aplicando-se-lhe as normas do CDC. 3. Agravo interno desprovido. AgInt no REsp 1.880.442/SP (relator: ministro Marco Buzzi, Data de Julgamento: 2/5/22, T4 - 4a turma, Data de Publicação: DJe 6/5/22)

No caso concreto, não se evidencia nos autos qualquer dos elementos jurisprudencialmente aceitos para a caracterização do “falso coletivo”, como a inexistência de vínculo associativo legítimo, constituição fraudulenta da estipulante ou ausência de estrutura organizacional mínima. Ao revés, o contrato foi firmado com entidade sindical ativa e regularmente constituída, com outros contratos vigentes e representatividade coletiva efetiva.

Conclui-se, assim, pela legalidade do reajuste aplicado, pela regularidade formal e material do contrato coletivo e pela inexistência de violação aos direitos do consumidor.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, totalizando 12% os honorários devidos ao patrono da parte apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026